Tribunal: STF
Processo: RE 90196
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-19
Data de publicação: 1980-06-19

Ementa:
- Ação acidentária. Depósito prévio. Recurso da Empregadora. 
II. Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido de que a ação movida contra a empregadora, por acidente de trabalho, não a dispensa do depósito do valor da condenação para recorrer, que somente se aplica à Previdência Social e às Seguradoras. 
III. Recurso extraordinário não conhecido.